Tribunal: TJBA
Processo: 0321940-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0321940-08.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SUS. PACIENTE ADMITIDO EM UPA EM ESTADO GRAVE. SUSPEITA DIAGNÓSTICA DE AVC. NECESSIDADE URGENTE DE TRASNFERÊNCIA E INTERNAMENTO EM UTI E AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO DE CUNHO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO. ART. 485, IX, CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0321940-08.2015.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto condutor.